Tribunal: STF
Processo: EP 133
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FABIANO MEDEIROS FLORENTINO em face decisão que homologou, para para fins de remição, o total de 77 (setenta e sete) dias que deverão ser remidos de sua pena, em razão de trabalho realizado pelo reeducando (eDoc. 234).



    Alega, em síntese, que a decisão embargada “incorreu em omissão, tendo em vista que não deliberou a respeito da devida remição de 15 dias do apenado, pelo Curso de Capacitação sobre Leitura e Produção de Texto, oferecido pelo CENED, realizado entre as datas de 24/10/2023 e 15/12/2023, conforme certificado pela Diretoria do Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal” (eDoc. 239).



    Ao final, requereu “o conhecimento e provimento dos embargos opostos, para que sejam considerados remidos 15 dias da pena do reeducando quanto à realização do Curso de Capacitação sobre Leitura e Produção de Texto, oferecido pelo CENED, realizado entre as datas de 24/10/2023 e 15/12/2023, conforme certificado pela Diretoria do Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal” (eDoc. 239).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela rejeição dos embargos (eDoc. 249).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências quanto aos vícios arguidos pela Defesa em relação à remição pleiteada em favor do embargante, pois no que diz respeito aos cursos de capacitação profissional, deve ser demonstrada a existência de autorização ou convênio entre a instituição de ensino e o Poder Público, bem como demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal, para fins de remição, consoante o art. 126, § º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n.º 391/CNJ.



    Frise-se que remanesce a comprovação da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional, por parte do Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 249):



    “Consoante o art. 126, § 2º, da LEP e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, a capacitação profissional é passível de remição, devendo ser devidamente certificada pelas autoridades competentes. Exige-se, para tanto, a comprovação de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o Poder Público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal. 



    Na decisão embargada, o Ministro relator, acolhendo as ponderações da Procuradoria-Geral da República, considerou que, quanto ao curso profissionalizante na modalidade à distância “Leitura e Produção de Texto”, da instituição CENED, há nos autos apenas certidão da penitenciária. Ressaltou que não há indicação de que a realização do curso foi precedida de convênio nem informações sobre aprovação/conclusão, conteúdo programático, notas e atas das avaliações, menção da participação de servidores públicos e de representante da unidade educacional, com as respectivas assinaturas.



    Por meio do Ofício n. 45/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou que o apenado concluiu o curso de capacitação disponibilizado pelo CENED, realizado no período de 24.10.2023 a 15.12.202313. Contudo, permanece pendente de documentação que comprove que o curso profissionalizante foi precedido de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o Poder Público. 



    Não se vislumbra, portanto, omissão alguma na decisão proferida pelo eminente Ministro relator em 28.8.2025. 



    (...).



    O Procurador-Geral da República manifesta-se: 



    a) pela rejeição dos embargos de declaração, uma vez que não houve omissão na decisão prolatada; (...).”



    Conforme se verifica, os embargos de declaração opostos por FABIANO MEDEIROS FLORENTINO possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da Decisão embargada, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FABIANO MEDEIROS FLORENTINO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente